Tribunal: TJMT
Processo: 1002102-07.2021.8.11.0051
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PROTESTO REALIZADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DE LICENCIAMENTO VEICULAR. PARTE AUTORA DEMONSTROU COMUNICAÇÃO DE VENDA DO VEÍCULO ANTES DO FATO GERADOR. DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou os requeridos a excluírem as cobranças das Certidões de Dívida Ativa descritas na Certidão Positiva, bem como excluírem os referidos protesto dos títulos, oriundos do veículo: Fiat/Uno Electronic, Ano 1994/1994, Placa JYC-3035, em nome da Reclamante e, ainda condenou os reclamados a pagarem solidariamente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da comunicação de venda do veículo ao órgão antes do fato gerador.
2. A Recorrida - ANA PAULA DA SILVA PASSOS alegou na exordial ter realizado em 28/10/2010 a comunicação de venda de um veículo de sua propriedade, entretanto, o Estado de Mato Grosso, teria realizado protesto de certidões de dívidas ativas de débitos de licenciamento de veículo com fatos geradores dos anos de 2017 e 2018.
3. Em defesa o recorrente imputa a responsabilidade pela formalização da dívida ao Recorrido - ESTADO DE MATO GROSSO e no mérito, pretendeu a improcedência da demanda, por exercício regular de direito.
4. A pretensão recursal é para a reforma da sentença, como reconhecimento de improcedência do pedido de condenação em danos morais ou seja reconhecida a inaplicabilidade de responsabilidade solidária do Recorrente. Subsidiariamente, a redução da condenação, dado a não comprovação do dano moral.
5. Afirma a recorrente que ficou comprovado nos autos que não houve falha na prestação do serviço solicitado à Autarquia, bem como inexiste comprovação de que foi o Detran-MT que incluiu restrição de crédito no CPF da recorrida, porquanto não há que se falar em responsabilidade solidária, sustentando que no caso em tela, a responsabilidade pela anotação dos débitos e exclusivamente do ESTADO DE MATO GROSSO.
6. Da análise dos autos, precisamente no documento apresentado no id. 128832683 pela parte Reclamante é possível concluir que desde 28/10/2010 houve a comunicação de venda do veículo junto a Recorrente, não podendo impor a recorrida o dever de pagamento de taxas de licenciamento veicular, diante da falha das requeridas em proceder a transferência do bem móvel.
7. Assim, tendo sido realizados protestos de débitos indevidos, tal fato configura falha na prestação de serviço e é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral.
8. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
9. A responsabilidade pela indenização é solidária entre o departamento que realizou a cobrança e o Estado, que mesmo ciente da comunicação de venda realizou o protesto de dívida indevida.
10. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, no tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.
14. Deixo de condenar o Recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM.”
15. É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002102-07.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA PASSOS - CPF: 983.897.001-82 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), GUILHERME ANIBAL MONTENARI - CPF: 010.659.731-01 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ROGERIO BORGES CARDOSO - CPF: 935.001.301-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023